Tribunal: TJBA
Processo: 8020859-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020859-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAILTON DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO JOEL COVOLAN DAUM

AGRAVADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que indeferiu gratuidade da justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos foi corretamente afastada.

III. Razões de decidir

3. Renda comprovada de R$1.149,30 é incompatível com o custeio do processo.

4. Ausência de elementos concretos que justifiquem o indeferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para deferir gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa. 2. Sem elementos concretos que a afastem, deve-se conceder o benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1022432/RS; TJ-BA, Apelações nºs 0301330-39.2016.8.05.0080 e 0114048-42.2009.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8020859-12.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante ADAILTON DE OLIVEIRA SANTOS e como agravado FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA